Tribunal: STF
Processo: RE 1582010
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ART. 4º DA 
LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS ÀS AÇÕES AJUIZADAS DESDE 9.6.2005. TEMA 4. PRAZO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Suplementar de Equalização do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de ação na qual a parte Autora postula a restituição de recolhimentos efetuados ao INSS em 31/01/2013 e 28/02/2013, relativos a competências entre 08/2005 e 01/2013. Argumenta que, na Ação Penal nº 5011901-03.2016.4.04.7102, foi reconhecida a existência de fraude perante a Previdência Social, com inclusão de informações falsas sobre vínculos empregatícios do ora Autor (evento 1, OUT10); ainda assim, para esse período, foram realizados os recolhimentos em atraso da contribuição previdenciária patronal. Como, ao final, tais períodos foram desconsiderados pelo INSS para efeitos de concessão de benefício previdenciário (evento 1, OUT11), busca o Autor o ressarcimento dos valores pagos. 



    Passo à análise. 



    Da prescrição



    O STF, em 2011, no RE 566.621/RS, construiu entendimento, ao qual me filio, no sentido de que a aplicabilidade ou não do prazo de cinco anos deve tomar como referência, apenas, a data do ajuizamento da ação (de repetição de indébito), em confronto com a data da vigência da LC 118/2005 (09/06/2005). Assim, todas as ações de repetição de indébito ajuizadas após 09/06/2005 sujeitam-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. No presente caso, considerando que os recolhimentos são, todos, datados de janeiro e fevereiro de 2013, está prescrito o direito do Autor em pleitear eventual ressarcimento. 



    Importante anotar que o Autor, como se observa da sentença da Ação Penal nº 5011901- 03.2016.4.04.7102 (evento 1, OUT10) e da própria inicial (evento 1, INIC1), tinha completa ciência da ilegalidade/falsidade das informações prestadas e dos recolhimentos realizados desde a sua origem:



    (...) Portanto, o prazo prescricional para eventual pedido de ressarcimento não inaugurou apenas do trânsito em julgado de eventual ação penal ou de revisão administrativa de suas contribuições previdenciárias. 



    Da mesma forma, ainda que as GPSs estivessem apreendidas, o Autor – como investigado/réu – tinha acesso aos inquéritos e às ações penais, podendo realizar cópias dos documentos, se assim quisesse; também, as informações de recolhimentos constavam em seu CNIS, sequer sendo necessária a cópia das GPSs para comprovar o pagamento. Destarte, está prescrito qualquer pedido de ressarcimento relativo às contribuições recolhidas ao INSS. 



    Por fim, observo que sequer há comprovação documental que o pagamento das GPSs tenha sido realizado pelo próprio Autor, Sr. Leodoro: as guias dos documentos 14 a 18 são, todas, de contribuição patronal, a cargo da empresa (códigos de receita 2003, ‘Simples – CNPJ’, e 2011, ‘Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural de Produtor Rural Pessoa Física'). 



    Ainda nesse tópico, o pagamento pela pessoa física de guias de responsabilidade dos empregadores apenas reforça a compreensão que o Autor tinha ciência, desde o início, da absoluta ilegalidade do procedimento adotado, afastando a presunção de boa-fé. Entretanto, já reconhecida a prescrição do direito ao ressarcimento, desnecessárias maiores dilações relativamente à legitimidade ativa do pedido.



    Por todo o exposto, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos” (fls. 2-3, e-doc. 32).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o  
inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “só se poderia iniciar a contagem do prazo prescricional para repetição de valores vertidos a título de contribuições previdenciárias, quando existisse ato decisório transitado em julgado declarando que o recolhimento do tributo foi realizado de forma ilegal, de modo que, tanto o Recorrente, quanto a Recorrida, teriam conhecimento indubitável que os valores discutidos jamais poderiam ser utilizados para a concessão de benefício previdenciário” (fl. 8, e-doc. 34).



    Pondera que, “antes do reconhecimento judicial da irregularidade do recolhimento da contribuição previdenciária[,] não há como se falar em direito a ressarcimento, pois até aquela data a contribuição foi considerada válida pelo Poder Público” (fl. 8, e-doc. 34).



    Assevera estar “incontroverso que a situação fática dos autos é diversa daquela apreciada no RE 566.621/RS, pois nele não foi apreciado qualquer situação de nulidade posterior das contribuições vertidas e sim sobre questão do prazo e da consequente constitucionalidade do art. 4 da LC 118/05” (fl. 11, e-doc. 34).



    Pede “a) O conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido; 



    b) que seja afastada a prescrição, declarando-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da última decisão que tornou os recolhimentos ineficazes (25/3/2.022); 



    c) Subsidiariamente, que o termo inicial seja a data do trânsito em julgado da ação penal (5/12/2.019); 



    d) A determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito do pedido de restituição dos valores indevidamente pagos” (fl. 12, e-doc. 34).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. A Turma Recursal de origem fundamentou-se na tese fixada no Tema 4 da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005” (RE n. 566.621-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação 
do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido” (DJe 11.10.2011).



    5. Reapreciar os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes, quanto ao termo inicial da prescrição e à ocorrência da actio nata, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Prazo decadencial para revisão de benefício derivado. Ausência de repercussão geral. 1. O acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial para a revisão de pensão por morte, derivada de outro benefício previdenciário, deve ser contado da concessão da pensão, e não do benefício originário, devido à teoria da actio nata. 2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à legitimidade e ao interesse em agir, bem como uma releitura do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão. 3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário. 4. Recurso não conhecido" (RE n. 1.013.583-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.6.2017).   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.270.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  1º.12.2020).  



 Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora